Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722470-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA CRISTINA DE VASCONCELOS AGRAVADO: ALEXANDRE FRANCKLIN SILVA FLORES CRUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Renata Cristina de Vasconcelos em face da r. decisão (ID 37077442, fls. 73/75) que, nos autos do requerimento de Tutela Cautelar Antecedente movida em desfavor de Alexandre Francklin Silva Flores Cruz, indeferiu o requerimento de tutela de urgência cujo objeto é o arresto de valores na conta bancária do Agravado. Afirma a parte Agravante, em resumo, ter sido vítima de fraude. Que na intenção de locar um imóvel residencial teria transferido, via PIX, para conta de titularidade do Agravado, a quantia de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais). Destaca que, após essa transferência, tomou ciência de que o imóvel que pretendia locar pertence a pessoa diversa. Assevera que, ao contrário da conclusão do d. Juízo a quo, resta evidente a participação do Agravado na fraude. Aduz que, deferida a medida, não haverá prejuízo para o Agravado, uma vez que o numerário permanecerá depositado em juízo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização do bloqueio de valores nas contas do Requerido. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de estarem presentes indícios de fraude, afigura-se acertada a posição adotada pelo d. Juízo a quo que, com a prudência que deve permear toda a atuação judicial, postergou a análise do pleito para momento posterior ao aperfeiçoamento do contraditório e d devida instrução processual. Registre-se que, além de não constar o nome do Agravado no contrato apócrifo juntado aos autos, inexistem elementos capazes de demonstrar, com a necessária certeza, que as conversas por meio de aplicativo foram realizadas com a mesma pessoa que recebeu os valores e a que título essa quantia foi obtida por ele (ID 37077442, fls. 15/46). Acrescente-se que, conforme registrado pelo d. Juízo de origem, não há evidência de que o Réu esteja dilapidando o patrimônio dele para se furtar ao pagamento de eventual condenação. Portanto, nesta fase de análise perfunctória, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator